Tribunal: TJDFT
Processo: 0753762-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753762-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDIMPLANTES - SERVICOS E PRODUTOS ESPECIALIZADOS LTDA AGRAVADO: TEBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: TARIK EDUARDO BARACAT REZEK AJUB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela executada contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a carta de fiança oferecida como garantia e determinou a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias, nos seguintes termos: “Vê-se dos autos que o devedor ofereceu em garantia ao pagamento do débito uma carta fiança no valor de R$ 5.327.383,40 (cinco milhões trezentos e vinte e sete mil trezentos e oitenta e três reais e quarenta centavos), conforme ID 253111862. Após a rejeição da impugnação apresentada pelo devedor (ID 254980679), o exequente informou sua recusa à garantia ofertada, tendo em vista a inobservância da ordem de penhora prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil. Ademais, argumentou que a carta fiança se presta à substituição da penhora, e não para garantir o Juízo antes mesmo da prática de atos constritivos. Ainda, frisou que a execução se dá no interesse do credor. Por fim, requereu a penhora de ativos, via SISBAJUD, nos termos da planilha de cálculo apresentada no ID 255875179. Decido. Nota-se que o exequente manifestou a sua discordância com a garantia ofertada. Além disso, o valor da carta fiança de ID 253111862 é insuficiente, pois a parte devedora deixou de observar o disposto no artigo 835, § 2o, do CPC, no sentido de que o montante da garantia deve corresponder à dívida, acrescida de 30% (trinta por cento). No caso, o valor indicado na carta fiança (R$ 5.327.383,40) é inferior ao montante atualizado da dívida (R$ 6.527.687,54). Assim, deve ser reconhecida a inidoneidade da garantia ofertada. No mais, diante do decurso do prazo para pagamento voluntário (ID 252572947) e tendo em vista o disposto no item 4 da decisão de 249566526, DETERMINO a consulta de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias, bem como o bloqueio de valores até o valor da dívida em execução, conforme indicado no ID 255875179: R$ 6.527.687,54 (seis milhões, quinhentos e vinte e sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos). Durante o período, os autos deverão permanecer em Cartório, no aguardo do resultado da diligência. Após o prazo de 30 (trinta) dias, a Secretaria deverá certificar o resultado do SISBAJUD e adotar as seguintes providências: a) se positivo, transferir os valores eventualmente bloqueados, até o limite do débito, para uma conta judicial vinculada a este processo e Juízo, os quais ficam automaticamente penhorados, nos termos do artigo 835, inciso I, e do artigo 854, § 5o, ambos do CPC, dispensada a lavratura de termo; b) havendo bloqueio em excesso, desbloquear os valores excessivos; c) intimar o devedor, por intermédio do seu patrono constituído (DJ-e) ou via sistema PJ-e, conforme o caso, acerca do bloqueio, transferência e penhora realizados, para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §11 do artigo 525 e § 3o do artigo 854, ambos do CPC; d) caso o devedor não possua advogado constituído e não seja o caso de intimação via sistema ou de intimação na forma do artigo 346 do CPC, promover a respectiva intimação pessoal pelos correios, nos termos dos §§ 2o e 3o do artigo 854 do mesmo diploma legal; e) transcorrido o prazo para manifestação do devedor, com ou sem impugnação, intimar o exequente para se manifestar em 5 (cinco) dias, com o alerta de que, se o bloqueio foi integral, o silêncio do exequente será interpretado como quitação e o feito será extinto. Caso reste infrutífera a busca de ativos financeiros, proceda-se à consulta ao sistema RENAJUD, conforme já autorizado no ID 249566526. Cumpra-se. Intimem-se.” Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão agravada impôs constrição extremamente gravosa sobre seu fluxo de caixa, por meio de bloqueios reiterados e automáticos via SISBAJUD, o que inviabilizaria suas atividades empresariais, voltadas à prestação de serviços essenciais de saúde. Afirma que apresentou carta de fiança bancária suficiente para garantir o juízo, a qual deveria ser aceita, de modo a impedir o bloqueio de todo o capital de giro da empresa. Argumenta que a medida é desproporcional, causa risco de interrupção dos serviços contratados por hospitais públicos e privados e contraria a orientação do STJ no Tema 769, que exige moderação na penhora de faturamento. Defende que o periculum in mora é evidente, pois a continuidade da constrição causará colapso financeiro e inviabilizará suas operações, enquanto não há risco de dano inverso ao agravado, por existir garantia integral. Requer a concessão de tutela recursal para suspender imediatamente os efeitos da decisão de ID 256498983 e impedir toda e qualquer medida constritiva enquanto tramitar o presente agravo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia reside em analisar se a carta de fiança apresentada pela executada é suficiente para garantir o juízo e impedir a realização de bloqueios de ativos financeiros determinados pelo juízo de origem. Quanto a probabilidade do direito, o Código de Processo Civil dispõe que, “para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento” (art. 835, § 2o, do CPC). Em análise perfunctória, a carta de fiança apresentada na origem tem valor inferior ao débito atualizado, que alcança R$ 6.527.687,54, conforme demonstrado na planilha juntada pelo exequente. A fiança bancária ofertada pelo executado corresponde a R$ 5.327.383,40, valor que não atende ao disposto no art. 835, §2o, do CPC, segundo o qual a garantia deve abranger o valor total da dívida acrescido de 30%. Tal insuficiência justifica, a princípio, o reconhecimento da inidoneidade da garantia, consoante exposto na decisão agravada. Quanto a possibilidade de bloqueio de valores, a penhora mediante sistema eletrônico é prevista expressamente no Código de Processo Civil, que dispõe: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” O Poder Judiciário, em parceria com o Banco Central, desenvolveu o SISBAJUD, que é um sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, submetido aos comandos constitucionais de razoabilidade na duração do processo e eficiência na prestação jurisdicional, com redução de custos na tramitação de informações, o qual é dotado de uma aplicação de reiteração periódica de buscas e bloqueios. Tal sistema está, portanto, em sintonia com a finalidade do processo, em especial a efetividade da jurisdição, cuja utilização é respaldada pela jurisprudência deste Tribunal (Acórdão 1710894, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023 e Acórdão 1705889, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023). No caso em exame, a decisão agravada limitou a constrição ao valor exato do débito e determinou o bloqueio repetitivo por prazo determinado, medida usual e adequada quando inexistente garantia idônea do juízo. O argumento de que a constrição inviabilizará a atividade empresarial não está amparado por documentos capazes de evidenciar, neste momento, risco real ao exercício da atividade desenvolvida pela sociedade. Ademais, ao contrário do que alega o agravante, não foi determinada a penhora do faturamento da empresa, mas apenas o bloqueio de valores via SISBAJUD. Eventual alegação de impenhorabilidade deve ser discutida após a efetiva realização de bloqueio, quando houver demonstração concreta da natureza dos valores atingidos e de sua possível proteção legal. Dessa forma, a ausência de garantia idônea e a regularidade do uso do SISBAJUD afastam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w